Tribunal: STF
Processo: Rcl 68603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fabio Shiguesada Haguihara contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela qual teria sido inobservado entendimento desta Suprema Corte.

    2. Narra o reclamante que foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto e teve negada a ordem para responder em liberdade, nos autos do HC nº 2147344-14.2024.8.26.0000, em alegada afronta à matéria constitucional.

    3. Requer seja cassada a decisão reclamada e deferido ao paciente o direito de apelar em liberdade.

E o relatório.

Decido.

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. O presente caso não se enquadra em nenhuma das mencionadas hipóteses de cabimento, visto que o reclamante não aponta paradigma inobservado e vinculante desta Suprema Corte. Em verdade, constata-se a pretensão de utilizar-se a reclamação como sucedâneo recursal, expediente sabidamente inadmissível. Nesse sentido, aponto os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes.
II – Agravo a que se nega provimento.
(Ag. Reg. na Reclamação nº 31.723/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019)

RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER DECISÃO EMANADA DESTA SUPREMA CORTE SUPOSTAMENTE DESRESPEITADA PELO ATO ORA RECLAMADO – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
– Impõe-se à parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, a indicação de julgamento proferido no âmbito desta Suprema Corte cuja autoridade teria sido desrespeitada pelo órgão judiciário apontado como reclamado.
(Ag. Reg. na Reclamação nº 20.807/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/06/2015, p. 16/09/2015)

    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; e MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).

    8. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator